Tribunal: CARF
Processo: 12448.900594/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.900594/2013-11
ACÓRDÃO
1002-003.923 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAN DESIGNERS INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO INSTAURAÇÃO DA LIDE.
É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias da ciência do
despacho decisório, apresentar manifestação contra a decisão da Unidade
de origem. Expirado tal prazo, a reclamação administrativa será
considerada intempestiva e não será conhecida.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
QUESTIONAMENTO DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso
Voluntário, situação em que será cabível o julgamento dessa matéria
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que toca à questão da intempestividade e, no
mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.923 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900594/2013-11
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/CGE, complementando-o em seguida:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 043215397, emitido eletronicamente em
01/02/2013,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
09525.15946.180708.1.3.03-5001.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do ano-calendario 2007.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
96.573,24.
No despacho, foi reconhecido R$ 1.507,95.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho
decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
art. 6o, art. 28 e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36
da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro de 2008.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas alegações
defendendo o direito ao valor integral do crédito.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada NÃO CONHECIDA – Direito Creditório
Não Conhecido - pela DRJ/CGE, conforme o voto:
Preliminar de tempestividade
Conforme AR anexado à folha 83, a ciência do Despacho Decisório ocorreu em
18/02/2013. Enquanto a manifestação de inconformidade de folhas 9 a 11 foi
apresentada em 05/04/2013.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.923 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900594/2013-11
3
Embora o despacho de folha 85 mencione a existência de preliminar de
tempestividade, a manifestação de inconformidade do sujeito passivo apenas
indica estar no “prazo legal”, sem, contudo, apresentar qualquer justificativa que
afaste a regular contagem do prazo legal de 30 dias a partir da ciência.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por não conhecer da manifestação de inconformidade
apresentada intempestivamente.
No Recurso Voluntário (fls. 96 a 106) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja reformado por este CARF, de maneira que
a compensação realizada seja homologada integralmente, conforme os fundamentos
discriminados resumidamente na sequência:
- Preliminarmente, a Interessada refuta que a notificação do Despacho Decisório no
043215397 foi entregue em via física, em 18.02.2013, conforme AR 043215397 (vide página 82
dos autos), para pessoa estranha ao corpo de funcionários e equipe da Recorrente --- nome:
Iranildo Fernandes ---, nunca tendo sido recebida por esta. Na verdade, a Recorrente teria sido
notificada eletronicamente em 01.04.2013, conforme notificação eletrônica já acostada aos autos
– vide página 7 dos autos, aonde se vê no rodapé da mesma que a Recorrente tomou ciência
eletrônica em 01.04.2013 e não na data da suposta entrega do AR;
- Na hipótese de superada a preliminar acima argüida, e muito embora a
Manifestação de Inconformidade tenha sido considerada extemporânea, conforme consignado no
acórdão ora atacado, tem-se que a DRJ/CGE deveria ter analisado as alegações e documentos
apresentados, pois os mesmos demonstram claramente que houve erro na conduta administrativa
da RFB, já que: o Fisco tem a obrigação de reconhecer o direito de crédito de determinado tributo
--- no caso, da CSLL no ano-calendário de 2007 --- em nome do contribuinte se o mesmo foi objeto
de efetiva retenção na fonte pelas Fontes Pagadoras do mesmo. Assim, pelos princípios
constitucionais do contraditório e ampla defesa, o presente recurso voluntário deve ser analisado
por esta ilustre 1a Seção do CARF;
- No mérito, alega que muito embora a Recorrente não tenha recebido (como
deveria) os Informes de Rendimentos desse outro “grupo” de Fontes Pagadoras, que reteve o total
de R$ 18.818,00, este montante não pode ser desconsiderado pela RFB, pois representa efetiva
retenção sofrida pela Recorrente, cujo valor foi devidamente utilizado na PER/DCOMP em
questão. Em suma, bastaria que a RFB cruzasse as informações da DIPJ e DCOMP da Recorrente
com as DIRFs dos contribuintes responsáveis por tais valores, os quais foram devidamente
identificados nos documentos já apresentados nos autos --- visto que, de forma ágil e fácil a
própria Recorrente conseguiu verificar a relação de rendimentos e tributos retidos pelas suas
fontes pagadoras através de seu certificado digital;
- Argumenta, que não há que se falar em falta de comprovação ou falta de guarda
de qualquer documento fiscal por parte da Recorrente para suportar o direito ao crédito do
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.923 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900594/2013-11
4
tributo em questão, pois como poderia ela ter acesso às DIRFs dos seus tomadores de serviço?
Seria exigir prova negativa da mesma! Já que a Recorrente não tem acesso aos sistemas de
controle da RFB, e, sem dúvida alguma, este confronto de informações é de atribuição exclusiva da
RFB.
- Solicita, pelo teor da Súmula 143 do CARF, e diante das provas apresentadas pela
Recorrente neste processo administrativo, devem também ser analisados os demais documentos
juntados aos autos (Docs. 2 e 3) e verificada/buscada informações junto às Fontes Pagadoras, de
modo que ora se requer que o julgamento seja convertido em diligência;
- Ao final, demonstrado o necessário reconhecimento e homologação do crédito de
CSLL em questão, no valor exato de R$ R$ 95.065,29, espera e requer a Recorrente que esta r. 1a
seção do CARF acolha o presente recurso e converta o julgamento em diligência para, ao final,
modificar a decisão de 1a instância no que tange à falta de reconhecimento deste o valor, de
modo a reconhecer e homologar este crédito fiscal em favor da Recorrente, na forma da legislação
em vigor.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, e atende às demais condições
de admissibilidade, portanto dele conheço e passo à sua análise.
A matéria que sobe a esta CARF para análise e julgamento cinge-se à avaliação da
intempestividade na entrega da impugnação na DRJ, declarada por aquela instância de piso, uma
vez que a análise por esta turma do CARF de demais aspectos de mérito, não apreciados na
instância ad quo, implicaria em supressão de instância. A impugnação intempestiva não instaura a
fase litigiosa do procedimento, exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso
Voluntário, situação em que será cabível o julgamento dessa matéria.

Mérito
Conforme já acima exposto, a Recorrente alega que teve ciência eletrônica no dia
01/04/2013 conforme rodapé da folha 7 do presente processo:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.923 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900594/2013-11
5

Entretanto, a alegação não procede, pois a data mencionada no rodapé desta folha,
refere-se a data da consulta efetuada pela Interessada para impressão do despacho decisório, e
não há qualquer relação a ciência do documento, que, caso ocorresse eletronicamente, haveria
um documento eletrônico formal comprovando tal ciência.
Vejo que não houve, por parte da DRJ, nenhum vício na decretação da
intempestividade da impugnação. Os documentos indicados pela delegacia de piso correspondem
à realidade fática vivida à época da ciência do auto de infração e da protocolização da impugnação
e demonstram que a impugnação foi apresentada com atraso, justificado ao aplicar o artigo 23,
inciso II do Decreto 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
Nos casos de intimação por via postal, não há a exigência de que o aviso de
recebimento seja assinado por determinada pessoa, bastando que a sua entrega seja realizada no
domicílio tributário do Contribuinte. Esse é, inclusive, entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Assim sendo, deveria a Recorrente ter apresentado a Manifestação de
Inconformidade 30 dias após a notificação do despacho decisório, que se deu em 18/02/2013, o
que, indubitavelmente, não ocorreu (Prazo máximo para apresentação da Manifestação de
Inconformidade: 20/03/2013). Nesse sentido, correta a decisão da DRJ de não conhecer a
manifestação de inconformidade em vista da sua manifesta intempestividade:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.923 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900594/2013-11
6

No que diz respeito às demais matérias alegadas no Recurso Voluntário, verificada a
intempestividade da Manifestação de Inconformidade, a análise delas resta prejudicada, nos
exatos termos ao art. 56, § 2o, do Decreto no 7.574/2011:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
(...)
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Desta forma, não obstante o recurso voluntário ter sido apresentado
tempestivamente, isto não requer que seja este recurso conhecido totalmente por esta turma.
Conforme dispõe o 14 do Decreto no 70.235/1972, transcrito abaixo, o processo
administrativo fiscal somente nasce com a apresentação tempestiva da impugnação. No caso dos
autos, portanto, é de se concluir que o litígio não restou aperfeiçoado:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Esta regra também está disposta no Ato Declaratório Normativo no 15/1996 da
Coordenação Geral do Sistema de Tributação, citado no voto da DRJ.
O art. 21 do Decreto no 70.235/1972, por sua vez, afirma que a impugnação não
apresentada em tempo hábil ensejará a decretação de revelia da parte autuada:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.923 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.900594/2013-11
7
Desta forma, conclui-se que a decisão a quo deve ser mantida na íntegra, já que no
caso de intempestividade, a análise recursal fica restrita a sua caracterização ou não, como é o
caso do presente recurso voluntário.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, para no
mérito e na parte conhecida, negar-lhe provimento, mantendo a íntegra da decisão recorrida que
não conheceu a Manifestação de Inconformidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 150
DF CARF MF
Original